Tribunal: TJMT
Processo: 1012404-88.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012404-88.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE:
LUAN HENRIQUE FIDELIS DA SILVA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 756-16.2020.811.0005 (cód. 142940), em que denunciado pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 157, §2o, inc. VII c/c art. 61, inc. II, alínea h, ambos do Código Penal.
A i. Defensora Pública inicia relatando que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 16/03/2020 e, por ocasião da audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva à conta da suposta necessidade de acautelar a ordem pública, permanecendo recolhido ao cárcere desde então, a despeito dos sucessivos pleitos de revogação da custódia formulados em primeiro grau – o último deles, durante a audiência de instrução e julgamento realizada por videoconferência em 02/06/2020.
Nessa esteira, a ilustrar a aventada coação ilegal, aduz a subscritora do remédio heroico que tanto o decreto segregatício, quanto as decisões que indeferiram os pleitos de liberdade provisória carecem de fundamentação idônea, porquanto invocam a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, mas sem demonstrar objetivamente em que medida a liberdade do paciente põe em risco o corpo social, lastreando-se em argumentos genéricos referentes à gravidade abstrata do delito patrimonial, e fundando a suposta probabilidade de recalcitrância delitiva em mero arbítrio, sem qualquer motivação concreta acerca da insuficiência ou inadequação in casu das cautelares alternativas do art. 319 do CPP.
Em abono à tese de falta de fundamentação, defende que o decreto de prisão é “desprovido de fundamentos suficientes a imputar ao paciente a autoria do crime” (sic – ID 46114472, p. 8), porquanto sustenta encontrar-se especado tão somente nas declarações dos policiais que conduziram o paciente à Delegacia e, que, inclusive, assim procederam apenas porque o acusado “já tinha outra passagem pela polícia por furto e exalava forte odor etílico” (sic); acrescentando que nada de ilícito foi encontrado com o paciente no momento da abordagem, ao passo que a motocicleta subtraída foi deixada em frente à casa da suposta vítima cerca de 2 (dois) dias após os fatos, quando o paciente já se encontrava preso, de modo que deve ser mitigada a força probante do reconhecimento extrajudicial feito pela vítima, que inclusive, admitiu ter visualizado apenas o nariz e os olhos do infrator, que escondia o rosto com uma camisa.
Ainda sob esse viés, argumenta que o paciente responde solto aos processos criminais instaurados em seu desfavor, não podendo o MM. Juiz de primeiro grau utilizá-los para justificar a indispensabilidade da custódia como forma de evitar a recalcitrância delitiva, sob pena de violar o princípio constitucional da presunção de inocência; tornando de rigor a substituição do ergástulo por restrições não prisionais (art. 319, CPP) – a exemplo da monitoração eletrônica – as quais entende mais adequadas à hipótese, além de menos onerosas aos cofres públicos em comparação com a manutenção de um indivíduo preso.
Diante de tudo que expõe, requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, a fim de que seja agraciado com a liberdade provisória, “aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas à prisão” (sic). No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de habeas corpus.
A ação constitucional veio munida com os documentos digitais acostados aos autos do ID 46114474 ao ID 46114488.
Diante da insuficiência da prova pré-constituída, foi concedido prazo à impetrante para que emendasse a inicial (ID 46537954), o que restou devidamente cumprido com a juntada dos documentos disponíveis no ID 46593970.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida de todo excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, e confrontando os argumentos vertidos na exordial com a prova pré-constituída pela i. Defensora Pública, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, aparentemente, a prisão preventiva imposta ao segregado encontra-se alicerçada em argumentos válidos, que satisfazem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
E assim concluo porque, ao que se dessume do decreto constritivo, o d. magistrado singular vislumbrou indícios suficientes do envolvimento do increpado com o delito patrimonial pelo qual foi denunciado, destacando, quanto ao periculum libertatis, que o recolhimento do paciente ao cárcere visava salvaguardar a ordem pública, diante do fundado risco de reiteração delitiva inferido dos registros criminais anteriores por ele ostentados, consistentes, a priori, em outras duas ações penais por crimes de roubo majorado (ID 46593970, p. 03).
Nessas condições, conquanto a impetrante alegue serem frágeis os indícios de autoria delitiva, ressalto que a análise de teses intrinsecamente ligadas ao mérito da ação penal correlata devem ser arguidas perante o juiz natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, até mesmo porque, a via de cognição célere e sumária do habeas corpus inadmite dilação probatória, e a teor da jurisprudência uniformizada desse e. Tribunal de Justiça, materializada no Enunciado Orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.” (Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
A propósito, importa consignar que, pelos fatos imputados ao paciente, já foi recebida a denúncia na ação penal correlata, sendo assim plenamente inviável, em sede da ação mandamental, reconhecer inocência do increpado ou a falta de indícios de autoria, providência que exigiria a incursão demasiadamente aprofundada no contexto fático-probatório, incompatível com o rito célere do habeas corpus.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que, “vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus”. (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) – Grifei.
Ademais, diferentemente do sustentado pela i. Defensora Pública, os argumentos do magistrado singular para justificar o receio de reiteração delitiva e a necessidade da prisão a bem da ordem pública, em princípio, revelam-se idôneos e se coadunam com o entendimento uniformizado deste eg. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cujo teor preceitua que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” Grifei.
Logo, estando demonstradas, ao menos numa análise sumária, a necessidade e a adequação do cárcere processual, tampouco salta aos olhos eventual ilegalidade quanto à não substituição do ergástulo por cautelares alternativas (art. 319 do CPP), pois, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6o, do CPP, o cabimento da medida extremada já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras menos severas, a despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis do encarcerado (Nesse sentido: Enunciado Orientativo n.o 43 da TCCR/TJMT).
Enfim, não se descuida que as assertivas deduzidas pela impetrante para alcançar a concessão liminar da ordem se confundem com o próprio mérito do writ, razão pela qual se revela inadequado o exaurimento dos argumentos antes da sua submissão ao Colegiado, que é o juiz natural da causa, a tornar imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da Cúpula Ministerial, para que, posteriormente, este caso possa ser regularmente submetido ao crivo do órgão fracionário competente.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente LUAN HENRIQUE FIDELIS DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a i. Defensora Pública acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 02 de julho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator